Tribunal: TJSP
Processo: 1003148-71.2019.8.26.0281
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Embargos de declaração. Ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos oriundos de acidente de trânsito julgada parcialmente procedente. Acórdão que deu provimento parcial às apelações interpostas por ambos os polos.
Omissão reconhecida e ora sanada, apenas para deixar assentado que a multa pelo alegado descumprimento da tutela de urgência deve ser exigida em sede de cumprimento de

Ementa:
Embargos de declaração. Ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos oriundos de acidente de trânsito julgada parcialmente procedente. Acórdão que deu provimento parcial às apelações interpostas por ambos os polos.
Omissão reconhecida e ora sanada, apenas para deixar assentado que a multa pelo alegado descumprimento da tutela de urgência deve ser exigida em sede de cumprimento de sentença.
EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITO INFRINGENTE.